Tribunal: TJSP
Processo: 1002769-92.2016.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2011. Sentença que, de ofício, extinguiu a execução, ante o reconhecimento da prescrição dos créditos executados. Insurgência da municipalidade excepta. Manifestação da apelante pelo desinteresse no prosseguimento do presente recurso. Desistência homologada. Recurso prejudicado.